Tribunal: TJSP
Processo: 1006429-81.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO DESPROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência do vício apontado.
2. Embargos infringentes. Pretendido reexame da matéria. Descabimento.
3. Embargos de declaração desprovidos.